Tribunal: STJ
Processo: 5008110-80.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989376 - MS(2025/0258919-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: REGINA CELIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ROSANE DARZI DE LEMOS
AGRAVADO
: ROSELE VIANNA VILLACA
AGRAVADO
: ROSEMARY BENEVIDES BARRETO
AGRAVADO
: SANDRA RODRIGUES VIEIRA DIAS
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA.
CPC/2015.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à legitimidade
ativa dos exequentes e aos limites da coisa julgada.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 61f9f2c7-d3d8-4992-a3a5-ec5a165a573e

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 61f9f2c7-d3d8-4992-a3a5-ec5a165a573e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989376 - MS(2025/0258919-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: REGINA CELIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ROSANE DARZI DE LEMOS
AGRAVADO
: ROSELE VIANNA VILLACA
AGRAVADO
: ROSEMARY BENEVIDES BARRETO
AGRAVADO
: SANDRA RODRIGUES VIEIRA DIAS
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA.
CPC/2015.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As questões controvertidas, objeto do recurso especial, referem-se à legitimidade
ativa dos exequentes e aos limites da coisa julgada.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela UNIÃO contra a decisão que deu parcial provimento ao recurso especial apenas
para afastar a multa prevista no
§2o, do CPC, rejeitando a violação ao
art. 1.026,
do CPC e aplicando, por analogia, as Súmulas 283 e
art. 1.022
284/STF.
A parte agravante argumenta que (fls. 592):

Não há que se falar, portanto, em violação à
seja
súmula 284/STF,
porque a União efetivamente impugnou argumentos do acórdão quanto
Documento eletrônico VDA55107784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: a755b65e-6fa6-4032-b23e-14c834be9d9c

à suposta ausência de limitação territorial na sentença, ou ainda porque
os trechos de fundamentação referente à violação aos arts. 502, 503 e
507 do CPC possuem pertinência com o tema debatido nos autos e
inclusive são o cerne da violação
do CPC.
art. 1.022

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fls. 598-602).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

O recurso especial tem origem na apelação interposta pela União contra
decisão que extinguiu o cumprimento de sentença individual oriundo do título formado
na Ação Civil Pública 0005019-15.1997.4.03.6000, que tramitou na 1a Vara Federal de
Campo Grande/MS.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, não há
nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que
decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No
caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:

No caso vertente, a parte exequente visa a executar o título
executivo formado na ação civil pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000.
Antes de estabelecido o contraditório, foi prolatada sentença que
extinguiu o feito, sob o fundamento de que a parte exequente não
reside no estado do Mato Grosso do Sul e, por isso, o título exequendo
não a beneficia, nos termos do
da
com a
art. 16
Lei n. 7.347/85,
redação dada pela
que restringe os efeitos da coisa
Lei n. 9.494/97,
julgada aos limites da competência territorial do órgão prolator. A
sentença recorrida também argumenta que, embora o STF tenha
declarado a inconstitucionalidade da redação promovida pela
Documento eletrônico VDA55107784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: a755b65e-6fa6-4032-b23e-14c834be9d9c

(Tema n. 1.075), essa decisão não pode ser aplicada
Lei n. 9.494/97
ao caso concreto, sob pena de ofensa à coisa julgada, já que a decisão
do STF foi posterior ao trânsito em julgado da ação coletiva.
Analisando a controvérsia, entende-se que assiste razão aos apelantes.
Isso porque, ao compulsar a petição inicial e a sentença coletiva que
deram origem ao título exequendo (ID 303591814), verifica-se que não
há pedido do Ministério Público (autor da ação civil pública) nem
determinação na sentença de limitação da eficácia do título executivo
aos beneficiários domiciliados profissionalmente nos limites da
Subseção Judiciária de Campo Grande/MS.
Em verdade, a limitação subjetiva expressa, no título, diz respeito
apenas aos “servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes
em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários
de acordo” (ID 303591814, p. 63). É sobre essa restrição que deve ficar
condicionada à análise da legitimidade.
Além disso, a aplicação do Tema n. 1.075 do STF não ofende a
coisa julgada, porque não altera o título em si, mas apenas a
abrangência da sua eficácia para compatibilizar com a ordem
constitucional. Outrossim, ainda antes do trânsito em julgado da
ação coletiva, que ocorreu em agosto de 2019 (ID 303591814, p.
145), o Superior Tribunal de Justiça já tinha jurisprudência
consolidada no sentido de que eficácia das decisões proferidas em
ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao território
da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão.
Nesse sentido, para exemplificar, colaciona-se julgado da Corte
Especial do STJ, proferido em 2016:
[...]
Portanto, não há necessidade de ação rescisória para aplicação do
Tema n. 1.075 do STF, pois não se está alterando o título, mas
(fls. 377-378).
apenas adequando a sua aplicação

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
No mais, verifica-se que, em suas razões recursais, a parte recorrente
alega, em suma, que "não se mostra possível, portanto, cogitar a aplicação ao caso
Documento eletrônico VDA55107784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: a755b65e-6fa6-4032-b23e-14c834be9d9c

dos autos do entendimento firmado no Tema 1075 de forma retroativa em desrespeito
aos limites da coisa julgada (artigos 502, 503 e 507, do CPC), como entende o STF no
Tema 733 de Repercussão Geral: [...]" (fl. 468).
Contudo, da leitura dos trechos do acórdão colacionados acima, observa-se
que o Tribunal local solucionou a controvérsia asseverando que não houve a limitação
territorial na inicial da ação de origem, nem na respectiva sentença.
Assim, inevitável a aplicação do óbice da
quanto aos
Súmula 284/STF,
dispositivos apontados como violados, uma vez que as razões recursais delineadas no
especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, o que
atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
o, § 1o, DA
ART. 1.022
CPC/2015.
ART. 4
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
LEI 8.397/1992.
DO STJ. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. SEGUNDOS
ACLARATÓRIOS, REITERANDO ALEGAÇÕES JÁ AFASTADAS.
CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO.
§ 1o,
ART. 1.026,
DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O
o, § 1o, da
não foi objeto de análise pelo
art. 4
Lei 8.397/1992
Tribunal de origem, sequer de modo implícito, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração. Assim, em razão da falta do
indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso
Especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo".
3. "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.701.068/MT,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
4/12/2024,
9/12/2024)
Documento eletrônico VDA55107784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: a755b65e-6fa6-4032-b23e-14c834be9d9c

4. Quanto ao pedido de afastamento da aplicação da Súmula 7 do STJ,
contata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos
utilizados na decisão agravada. Desse modo, a parte não observou o
princípio da dialeticidade e a necessária pertinência temática entre as
razões de decidir e os fundamentos utilizados pelo recurso para
justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a
aplicação do óbice da Súmula 284 do STF, por analogia.
5. A oposição dos segundos aclaratórios contra o mesmo acórdão,
meramente reiterando alegações afastadas anteriormente, configura
caráter protelatório dos embargos e atrai a incidência da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
6. Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.061.938/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
.
24/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
SÚMULA 284/STF.
FISCAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA
PENHORA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas
do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão
recorrido. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF), por analogia.
2. O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, seguiu a orientação
consolidada nesta Corte Superior de que "o prazo para a apresentação
dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora,
mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua
ampliação, redução ou substituição, e que o reforço de penhora não
alterará o prazo original para o ajuizamento dos Embargos, podendo
ensejar tão somente o início de nova contagem de defesa, desta vez
para a impugnação restrita aos aspectos formais do novo ato
constritivo" (EDcl no
relator Ministro Herman
REsp 1.691.493/ES,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2018,
13/11/2018)
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.839.440/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
26/5/2025,
29/5/2025)

No mais, o recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial. Com efeito, o óbice que impede a análise do recurso pela
alínea a prejudica o exame do especial manejado pela alínea
do permissivo
c
constitucional para questionar a mesma matéria.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
Documento eletrônico VDA55107784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: a755b65e-6fa6-4032-b23e-14c834be9d9c

FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS. 283 E 284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS
/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
das Súmulas ns. 283 e 284/STF
III - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo
constitucional para discutir a mesma matéria.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.160.118/SC,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024,
DJEN de
.
6/12/2024)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:25
Código de Controle do Documento: a755b65e-6fa6-4032-b23e-14c834be9d9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.376 / MS
Número Registro: 2025/0258919-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081108020244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: REGINA CELIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ROSANE DARZI DE LEMOS
AGRAVADO
: ROSELE VIANNA VILLACA
AGRAVADO
: ROSEMARY BENEVIDES BARRETO
AGRAVADO
: SANDRA RODRIGUES VIEIRA DIAS
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: REGINA CELIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ROSANE DARZI DE LEMOS
Documento eletrônico VDA56078548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:30
Código de Controle do Documento: 76907c2a-7dac-4efc-9ea1-67db4b930f3c

AGRAVADO
: ROSELE VIANNA VILLACA
AGRAVADO
: ROSEMARY BENEVIDES BARRETO
AGRAVADO
: SANDRA RODRIGUES VIEIRA DIAS
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:30
Código de Controle do Documento: 76907c2a-7dac-4efc-9ea1-67db4b930f3c